Tribunal: STF
Processo: Rcl 88927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Recurso manifestamente incabível. Preclusão. Desaposentação. Tema 503-RG. Modulação de efeitos. Inaplicável. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação, ajuizada após a Justiça do Trabalho considerar manifestamente incabível um recurso, resultando na preclusão da matéria.

2. O agravante sustenta que o caso se enquadra na modulação dos efeitos do Tema n. 503 – RG, que preserva o direito à desaposentação para segurados com decisão judicial transitada em julgado até 06/02/2020.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação é cabível para rediscutir matéria preclusa em razão de recurso manifestamente incabível; e (ii) saber se o caso concreto se enquadra nos critérios de modulação dos efeitos do Tema n. 503 – RG, que trata da desaposentação.

III. Razões de decidir

4. A reclamação foi proposta após a preclusão da matéria, decorrente da interposição de recurso manifestamente incabível, o que impede a rediscussão do tema nos autos de origem e na presente reclamação.

5. Não se admite a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou para reacender debate precluso nos autos originários.

6. A desconstituição da coisa julgada referente à desaposentação do agravante ocorreu legitimamente em 22/05/2018, data anterior à modulação dos efeitos do Tema n. 503 – RG (06/02/2020), que preservou o direito apenas aos segurados com decisão judicial transitada em julgado até essa última data.

7. Não há aderência estrita ou identidade material entre o caso e a hipótese abarcada pela modulação dos efeitos do Tema n. 503 – RG.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental conhecido e não provido.